Tribunal: TJPA
Processo: 0056509-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056509-66.2014.8.14.0301
APELANTE: FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO, ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUREMA MARTINS BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0056509-66.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO
APELANTE: FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO
ADVOGADA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN (DEF. PÚBLICA)
ADVOGADO: BENEDITO CORDEIRO NEVES OAB/PA: 5.178
APELADO: JUREMA MARTINS BASTOS
ADVOGADO: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA OAB/PA 16.829
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. VALIDADE NA NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. SEGUNDO APELANTE NÃO REGULARIZOU REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL CONQUANTO REGULARMENTE INTIMADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELANTE RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Ante a ausência de regularização processual do segundo Apelante, conquanto regularmente intimado para tanto, não conheço do recurso de Apelação por ele interposto.
2. A jurisprudência tem se consolidado ao decidir pela ausência de dano moral indenizável ante o exercício regular de direito relativo ao registro de Boletim de Ocorrências junto à autoridade policial quando não caracterizada o abuso de tal direito por parte do delator.
3. A primeira Apelante não junta qualquer prova de que a recorrida tenha agido imbuída de má-fé, razão pela qual a alegação de dano moral indenizável em razão do registro de ocorrências não merece prevalecer.
4. Sendo o CPC-15 expresso ao dispor que, em regra, incumbe ao autor o ônus da prova de alegações relativas a fato constitutivo de seu direito (art. 373, I), caberia à ora Apelante ter colacionado aos autos provas da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da recorrida, como o dano sofrido, o nexo de causalidade e a culpa, caracterizadores dos alegados danos morais e materiais por ela sofridos.
5. No que se refere à alegação de nulidade da nota promissória assinada pelo cônjuge da Apelante, por suposta presença de vício de consentimento, semelhantemente, a recorrente se limitou a alegar a existência de coação que teria sido realizada pela Apelada sem, contudo, colacionar aos autos elementos comprobatórios de suas afirmações.
6. Recurso da primeira Apelante conhecido e desprovido.
7. Recurso do segundo Apelante não conhecido. À Unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO AFORADO PELA PRIMEIRA APELANTE SRA. ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO. E, NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO AFORADO PELO SEGUNDO APELANTE SR. FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0056509-66.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO
APELANTE: FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO
ADVOGADA: CLAUDINE RIBEIRO DE OLIVEIRA MARTINS BECKMAN (DEF. PÚBLICA)
ADVOGADO: BENEDITO CORDEIRO NEVES OAB/PA: 5.178
APELADO: JUREMA MARTINS BASTOS
ADVOGADO: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA OAB/PA 16.829
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO e FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta pelos Apelantes em face de JUREMA MARTINS BASTOS.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 301237, os recorrentes por intermédio de procurador judicial, sustentam sobre a necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau, aduzindo que a primeira Apelante ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO, teria sido acusada injustamente de ter cometido crime de estelionato, o que motivou sua prisão. Enquanto o segundo Apelante FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO, pelo mesmo ato, teria sofrido ameaças, e teve a casa invadida, com o fim de efetivar o pagamento de dívida contraída com a recorrida JUREMA MARTINS BASTOS, sob fortes ameaças.
Prosseguem afirmando, que em razão de tais acontecimentos houve um agravamento na saúde da primeira Apelante, cujo fatos justificam a presença de dano moral indenizável.
Em assim, pedem a condenação da Apelada a lhes pagar uma indenização por danos materiais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) e, outra por danos morais no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Além disso, pugnam pela nulidade da nota promissória assinada no valor de R$1.180,00 (mil cento e oitenta reais) que o segundo Apelante foi obrigado a assinar, sob o vício de coação e, buscam ainda a restituição do valor pago, que totalizou R$390,00 (trezentos e noventa reais).
Juntaram documentos ao id. 301237 (fls. 117/137).
A ré, regularmente citada, sustentou a inexistência de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais aos autores, assim como afirmou sobre a validade da nota promissória assinada, pois, deriva de ter conhecido a autora em um salão de beleza, que, para lhe atrair a atenção disse portadora de doença grave, ocasião em traçou envolvimento momentâneo e lhe ofereceu ajuda para resolver a pendencia de um processo judicial, já estava na fase de recurso, em razão de manter amizade com juízes e desembargadores. E, por conta desses acontecimentos a Apelada registrou Boletim de Ocorrência, afirmando que do lado de fora da delegacia a Apelante lhe asseverou que devolveria os valores que lhe foram entregues indevidamente, sendo que para tal, ficou formalizado a assinatura de uma nota promissória.
Consta ao id. 301237 (fl. 139) petição de renúncia de mandato dos patronos dos Apelantes.
Ao id. 301237 (fl. 140) a primeira Apelante peticionou habilitando a Defensoria Pública para o patrocínio do feito.
Com a remessa dos autos ao 2ª Grau, coube-me a relatoria conforme registro no sistema, tendo sido proferido despacho ao id. 856111 determinando que o segundo Apelado regularizasse sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso.
Registra-se por certidão que porta fé, sobre a impossibilidade de intimação do segundo Apelante em razão da inexistência do endereço relacionado no mandado (id. 2011652).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO QUANTO AO SEGUNDO APELANTE SR. FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO.
Inicialmente, cabe destacar o não conhecimento do recurso interposto pelo segundo Apelante em razão do descumprimento da determinação de regularização processual proferida por meio do despacho de id. 856111.
Pontua-se que diante ao id. 301237 houve renúncia de mandato dos patronos dos Apelantes (fl. 139), ocasião em que somente a primeira recorrente procedeu a regular habilitação de novo patrono, permanecendo o segundo Apelante inerte, mesmo após determinação.
Importa ressaltar que a responsabilidade pela manutenção da atualização do endereço nos autos, é obrigatoriedade dos polos, considerando-se válida a intimação realizada em logradouro informado pelo segundo Apelante.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. RENÚNCIA PROCURADORES. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. Nos termos do artigo 274, do CPC, cabe à parte manter seu endereço atualizado nos autos.
Havendo renúncia pelo procurador constituído nos autos, comprovando a ciência da parte apelante acerca do tema, mostra-se válida a intimação por carta/AR, mesmo que cumprida negativa
. Apelo que não se conhece, quando a parte não regulariza a representação processual. NÃO CONHECERAM DO APELO. (Apelação Cível Nº 70080138167, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080138167 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)
Nestes termos, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO SEGUNDO APELANTE FLORISVALDO CARVALHO DE BRITO, CONQUANTO REGULARMENTE INTIMADO PARA TANTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR ELE INTERPOSTO.
II. DO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA APELANTE ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO
O recurso interposto por ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.
III. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Passo a análise das razões recursais relacionadas à segunda Apelante.
Alega a recorrente que teria sido acusada injustamente de ter cometido crime, razão pela qual foi presa, tendo experimentado o agravamento de sua saúde, entendendo que o ato, motiva a condenação de indenização por danos morais, pela Apelada.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a Apelante ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO, não logrou êxito em comprovar, nem restou evidenciado na análise da documentação coligida, que a recorrida JUREMA MARTINS BASTOS tenha se imbuído de má-fé, para praticar qualquer ilícito.
Ao revés, caberia a recorrente o ônus em comprovar qualquer vício de consentimento quando do ato que levou a Apelada JUREMA MARTINS BASTOS a registrar na Delegacia de Polícia a apresentação de notícia-crime constitui, em regra, no exercício regular de seu direito e,
portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos materiais e morais que diz ter sofridos a acusada/Apelante
, exceto nas hipóteses em que a má-fé ou culpa grave do delator contribuir para a imputação de crime não praticado pelo acusado –
Em assim, inexistindo prova de abuso pela demandada em comunicar suposta prática de crime cometido pela autora, bem como restando ausente comprovação de nexo causal entre tal conduta e os danos alegados na inicial, não há de se falar em dever de indenizar.
Depois, a Apelante ANNA CAROLINA BORIN MACIEL DE BRITO, não se desincumbiu de comprovar os elementos caracterizadores que acarretaria responsabilidade civil da recorrida, pelo suposto dano sofrido, o nexo de causalidade e a culpa, caracterizadores do alegado DANO MORAL INDENIZÁVEL, razão porque a Sentença deve ser mantida, nesse ponto.
A jurisprudência pátria tem se consolidado ao decidir pela ausência de dano moral indenizável ante o exercício regular de direito relativo ao registro de Boletim de Ocorrências junto à autoridade policial quando não caracterizado o abuso de direito por parte do delator.
Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. -
Inexistindo prova de abuso pela demandada em comunicar suposta prática de crime cometido pela autora, bem como restando ausente comprovação de nexo causal entre tal conduta e os danos alegados na inicial, não há de se falar em dever de indenizar
. (TJ-MG - AC: 10382110002856001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019)
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. RÉU REGISTROU, EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA IMPUTANDO AO AUTOR A PRÁTICA DE ESTELIONATO. Não logrou a parte autora comprovar, e nem restou evidente da análise da documentação coligida, que o réu tenha agido imbuído de má-fé, motivado por questões de ordem pessoal. Ausência de ato ilícito. Danos morais não verificados. Ação improcedente. Recurso do autor desprovido. (TJ-SP - AC: 10061925320188260566 SP 1006192-53.2018.8.26.0566, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 02/07/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)
No que se refere à alegação de nulidade da nota promissória assinada pelo cônjuge da Apelante, por suposta presença de vício de consentimento, aclaro que os vícios de consentimento, que ensejam a anulação de negócios jurídicos, devem ser comprovados, de forma robusta, por quem os alega. Semelhantemente, a recorrente se limitou a alegar a existência de coação que teria sido realizada pela Apelada sem, contudo, colacionar aos autos elementos comprobatórios de suas afirmações.
Aposta assinatura no documento, caracterizada está a sua validade diante da ausência de demonstração da existência de vício.
Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO - NEGÓCIOS JURÍDICOS - VÍCIOS DE CONSENTIMENTO - PROVA - ÔNUS DE QUEM ALEGA. Os vícios de consentimento, que ensejam a anulação de negócios jurídicos, devem ser comprovados, de forma segura e robusta, por quem os alega. (TJ-MG - AC: 10105110179121001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. VICIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. ÔNUS. É da parte autora o ônus de comprovar o vício de consentimento quando da contratação, do que não se desincumbiu a apelante. Dano moral que não resta caracterizado, pois demonstrado nos autos que não se tratou de retenção indevida, mas sim de quitação antecipada de contrato de empréstimo. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079383782, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079383782 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)
IN CASU
, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
VI.PARTE DISPOSITIVA FINAL:
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE E NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM SUA TOTALIDADE.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021